Tribunal: TJPA
Processo: 0802739-19.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802739-19.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRA MARIA DA COSTA TAVARES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

II - A documentação colacionada não possui a condição de modificar a situação do impetrante, de vez que a ação mandamental não é a via eleita para dilação probatória, necessitando da prova pré-constituída para se aferir o direito líquido e certo do impetrante.

III – Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, sessão realizada em 04 de abril de 2023.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
SANDRA MARIA DA COSTA TAVARES
com fulcro no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal e Lei nº 12.016/09, em face de provável ato a ser praticado pela Exma. Sr. Secretária de Estado de Administração do Estado Pará, qual seja, a redução da remuneração da Impetrante a fim de cortar gastos com a futura concessão de sua aposentaria.

Narra a impetrante que é servidora pública do Estado do Pará desde 1986, exercendo o cargo de “Professor Não Titulado REF.I” (Portaria de Admissão nº 3572/86 – DIVAP) encontrando-se na ativa até o ano de 2015, quando deu entrada no pedido de aposentadoria, motivo pelo qual se encontra afastada do cargo até que sobrevenha a decisão do Poder Público acerca da sua solicitação.

Alude que tomou conhecimento de que a Secretaria Executiva de Educação do Estado – SEDUC vem fazendo um levantamento nos proventos dos servidores que, tal como ela, solicitaram a aposentadoria, a fim de realizar uma possível revisão de tais remunerações, o que gerou na impetrante um plausível temor quanto a possibilidade de redução de seus vencimentos, sobretudo quando se considera o tempo em que começou a receber a gratificação de 50% que lutou pra conseguir judicialmente.

Afirma que a Administração Pública tem seus atos subordinados às disposições legais, de modo que, se não apresentado o fundamento e os motivos que autorizem a redução salarial, o ato administrativo vem a ser ilegítimo em razão da violação à ordem constitucional, totalmente inclinada à irredutibilidade de vencimentos e ao Princípio da Legalidade.

Suscita que, embora tenha obtido o direito de percepção dos 50% em 2015, deve-se levar em consideração de que foi devidamente reconhecido que sempre lhe assistiu esse direito, ou seja, desde o ingresso na área de educação especial a impetrante deveria estar recebendo a gratificação.

Desse modo, requer o deferimento da liminar, uma vez presentes os pressupostos exigidos por lei, para que seja determinado que a autoridade impetrada se abstenha de realizar qualquer desconto na remuneração da impetrante, garantindo-lhe a integralidade das parcelas recebidas na ativa em seus futuros proventos de aposentadoria.

Ao final, requer a concessão definitiva da segurança pretendida, confirmando a liminar.

Pleiteia, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em decisão interlocutória (ID. 596361) indeferi o pedido liminar.

A autoridade dita coatora (ID. 5863214) e o Estado do Pará (ID. 3248415) prestaram as informações devidas. Requereram a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 3337779).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ratifico o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

No caso vertente, verifico que a impetrante propõe ação mandamental a fim de garantir que a autoridade impetrada se abstenha de realizar qualquer desconto na sua remuneração.

Analisando a presente hipótese, em que pese todo o argumento apresentado pela impetrante, entendo que, de fato, o seu pleito carece de dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança.

No caso dos autos, os documentos de comprovação que acompanham a petição inicial deste
mandamus
(ID. 529242) revelam tão somente que a impetrante percebe a gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, no percentual de 50% (cinquenta por cento), e que requereu administrativamente sua aposentadoria, pedido cadastrado sob o nº 0000867886/2015, e nada mais além disso.

Importa rememorar, tal como relatado acima, que a própria impetrante afirmou que lhe fora assegurada a referida gratificação por decisão judicial. No entanto, não carreou aos autos tal decisão, tampouco informou o número do respectivo processo judicial, restando assim inviabilizada qualquer análise, porquanto não há demonstração de que a ameaça seja real e iminente, muito menos de tal vantagem – gratificação de 50%, educação especial – tenha sido incorporada aos seus vencimentos por força de decisão judicial transitada em julgado.

É imperioso lembrar que o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009, prevê que a ação mandamental será manejada para proteger direito líquido e certo, sempre que a pessoa física ou jurídica sofrer ou se achar ameaçada por ato perpetrado, com ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública, verbis:

“Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (grifei)

Assim, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, a parte impetrante deve demonstrar, prima facie, seu direito líquido e certo, para que seja fornecida a devida proteção.

Nesse sentido, o ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente por este remédio heroico. Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança.

Nos termos da jurisprudência do STJ "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Como é por demais sabido, a impetração de mandado de segurança deve ser acompanhada de provas pré-constituídas, visto a peculiaridade de não suportar, a ação em comento, dilação probatória.

Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 12.016/09:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (grifei)

Com isso, se faz necessária, como pressuposto inerente ao conhecimento da ação, a instrumentalização do
mandamus
com os documentos dos quais seja possível aferir o ato ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade apontada coatora.

Portanto, cabe ao impetrante no ato do peticionamento a instrumentalização da via eleita, não sendo possível concessão de prazo para a juntada posterior.

No caso em apreço, conforme relatado, a impetrante não carreou aos autos documentação necessária para demonstrar cabalmente seu direito líquido e certo, demonstrando de plano a suposta demora na conclusão de seu pedido administrativo, circunstância que implica em dilação probatória, medida descabida nesta sede.

Logo, inexistente nos autos, prova que sinalize a existência do direito líquido e certo alegado.

Dessa maneira, por se tratar, o mandamus, de um procedimento sumário especial que reclama celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra inadequada, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ DE DIREITO. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. CORREGEDORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

I -Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por F. A., Juiz de Direito, contra ato do Corregedor Geral de Justiça de Minas Gerais, que não conheceu do recurso aviado pelo impetrante para ser conhecido pelo Conselho da Magistratura, mantendo o ato de proposição para o órgão Especial 'de processo administrativo disciplinar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte a quo concluiu pela ausência do direito líquido e certo, na medida em que não evidenciado vício em relação ao ato apontado como coator, não há como superar o entendimento nesta instância, uma vez que o impetrante-recorrente não conseguiu demonstrar o apontado direito líquido e certo.

III - Ao julgar o mandamus o Tribunal a quo bem elucidou a controvérsia nos seguintes termos: (...) A atribuição conferida ao Corregedor de Justiça, por sua vez, não é de julgar, mas antes de inquirição e opinativa. Sobre esse aspecto, não se trata de ato de caráter decisório, mas de atuação do Corregedor no exercício do poder administrativo de fiscalização, que, como regra, não está sujeita a recurso ou controle de mérito, salvo a hipótese de patente ilegalidade ou abuso de autoridade. Nessa fase não se exige a participação do acusado, nem há que se falar em exercício da defesa, pois ainda não houve instauração do processo. [...] Portanto, sendo verificado pelo Corregedor Geral de Justiça a atribuição de falta ou infração a magistrado que em tese configure infração disciplinar, deve propor a instauração do processo administrativo disciplinar, com relatório conclusivo da acusação e após intimado o magistrado para apresentar defesa prévia."

IV - A impetração do mandado de segurança exige que o alegado direito líquido e certo seja demonstrado de plano, conforme inúmeros precedentes jurisprudenciais, em entendimento absolutamente consolidado: (AgInt no RMS 63.456/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020 e AgInt no RMS 54.034/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 55.294/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021).” (grifei)

Assim, resta evidente nestes autos a ausência de prova tendente a demonstrar a ocorrência do ato apontado como coator, no qual haveria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, fato este que conduz ao reconhecimento de que o
mandamus
carece de prova pré-constituída.

Ante o exposto,
denego a

segurança
, por carência de ação, nos termos do art.10 c/c art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 e artigo 485, IV, do CPC
julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
.

Sem honorários (Súmula nº. 105 do STJ e 512 do STF).

Sem condenação em custas, considerando o deferimento da gratuidade de justiça.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/04/2023